Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-11.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000790-11.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
KARINE NUNES DA SILVA, EDUARDO PORTUGAL CALDAS, BRUNO MAIA NOGUEIRA, FERNANDA CHAVES DE MATTOS PIMENTA ARAUJO Y SUAREZ, ANDRE BONELLI REBOUCAS

APELADO: LISIDORIO CARDOSO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ROGERIO LUIS SENA DAS NEVES, HELEM PORTO MIRANDA, JULIANA DA SILVA ROSSI PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL (EQUINO) NA PISTA. SENTENÇA DE PARICIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CONCESSIONÁRIA/ACIONADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROVA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA RODOVIA ADMINISTRADA. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E SOPESADOS. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS). OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E O CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de

número
8000790-11.2017.8.05.0138,
em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
e
LISIDORIO CARDOSO RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente